Tribunal: CARF
Processo: 10283.905083/2018-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.905083/2018-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.701 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2017
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO
DECISÓRIO QUE INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A DCTF retificadora substitui integralmente a declaração original, podendo o
crédito decorrente do pagamento a maior do débito retificado ser utilizado para
fins de compensação tributária, acaso não conste dos autos elementos que
porventura demonstrem a impossibilidade de retificação do débito
correspondente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que seja cancelado o despacho decisório
proferido e seja proferido novo despacho para analisar a liquidez e certeza do crédito
considerando a DCTF retificadora apresentada em 2018. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-009.698, de 24 de
novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10283.905091/2018-33, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lázaro
Antonio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim e Thaís de
Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro
Marcos Antônio Borges (suplente convocado). Ausente, momentaneamente, a Conselheira
Cynthia Elena de Campos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.905083/2018-97
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.701 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.905083/2018-97

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Declaração de Compensação, visando compensar os débitos nela
declarados com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de COFINS, não homologada
por meio de despacho decisório eletrônico em razão do valor do DARF indicado no
PER/DCOMP já ter sido integralmente utilizado.
Inconformada,
a
empresa
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade
informando que a origem do crédito está respaldada em DCTF retificadora, apresentada antes da
prolação do despacho decisório, que indevidamente desconsiderou as retificações realizadas.
Sustenta ainda a nulidade do Despacho Decisório e, no mérito, a validade do crédito
considerando a não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Esta defesa foi julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento, afastando as
preliminares de nulidade e o mérito invocado pela empresa, indicando expressamente:
Quaisquer defeitos porventura presentes não ensejam sua nulidade e
serão sanados se comprovadamente resultarem em prejuízo para a
empresa.
Em que pese o fato de a empresa ter retificado a DCTF, esse fato
perde relevância tendo em vista que o crédito usado na compensação
não pode ser reconhecido como se verá adiante.
Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário reiterando suas
razões da manifestação de inconformidade.
Em seguida, os autos foram direcionado a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.701 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.905083/2018-97

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Como relatado, o presente despacho decisório foi lavrado negando o direito ao crédito
pleiteado pelo sujeito passivo em razão do valor do DARF indicado no PER/DCOMP já
ter sido integralmente utilizado para quitar o débito de COFINS do período de apuração
correspondente.
Contudo, este despacho se respaldou na DCTF original transmitida pelo sujeito passivo
em janeiro de 2008, desconsiderando as informações constantes da DCTF retificadora
transmitida pelo sujeito passivo em fevereiro de 2008, antes da transmissão do próprio
PER/DCOMP (de março de 2008) e do despacho decisório (transmitido em janeiro de
2009). Todos os documentos foram anexados aos autos pela ora Recorrente, quando da
apresentação da manifestação de inconformidade.
Ora, como é assente a DCTF retificadora tem a mesma natureza da retificada,
substituindo-a integralmente. É o que se depreende da disciplina do art. 9o da Instrução
Normativa RFB n.o 1599/2015, vigente à época da transmissão da DCTF retificadora:
Art. 9. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas
normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar
qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - redução dos débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição em DAU;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos
às informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e
II - alteração dos débitos de impostos e contribuições em relação aos quais o
sujeito passivo tenha sido intimado de início de procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser
efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.701 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.905083/2018-97

erro de fato no preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário correspondente àquela declaração.
§ 4o Na hipótese prevista no inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao
início do procedimento fiscal, em valor superior ao declarado, a pessoa jurídica
poderá apresentar declaração retificadora, em atendimento à intimação fiscal e
nos termos desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades
calculadas na forma prevista no art. 7o.
§ 5o O direito do sujeito passivo de pleitear a retificação da DCTF extingue-se
em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte
àquele ao qual se refere a declaração.
§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora alterando valores que
tenham sido informados:
I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
deverá apresentar, também, DIPJ retificadora; e
II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), deverá
apresentar, também, Dacon retificador. (grifei)
Veja-se que o diploma normativo somente indica quatro motivos para a não produção
de efeitos da DCTF retificadora no §2o do art. 9o acima transcrito, circunstâncias essas
que não foram identificados no presente caso. Com efeito, não foram apontadas
quaisquer razões pelas quais a declaração retificadora poderia ser admitida como “sem
efeito” na forma deste dispositivo, sendo que a redução dos débitos informada pelo
contribuinte da DCTF retificadora deve ser admitida.
Ora, considerando a existência de DCTF retificada sem quaisquer dos obstes normativos
(dentro do prazo e para reduzir débitos não fiscalizados e não enviados para Dívida
ativa), “a não-homologação da compensação deveria, obrigatoriamente, estar
alicerçada em razões que demonstrassem a insubsistência da retificação processada, o
que, no entanto, não restou consignado nos autos.” É o que bem consignou o
Conselheiro Francisco José Barroso Rios como redator ad hoc do acórdão 3802-
004.252, assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/10/2004 a
31/10/2004 DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO COM
BASE EM DÉBITO DECLARADO EM DCTF QUE JÁ HAVIA SIDO
RETIFICADA ANTES DA CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO NÃO
HOMOLOGATÓRIO. DESPACHO DECISÓRIO FUNDADO EM PREMISSA
EQUIVOCADA. NULIDADE. A DCTF retificadora, satisfeitas as condições
normativas expedidas pela RFB, substitui integralmente a original, podendo
o crédito decorrente do pagamento a maior do débito retificado ser utilizado
para fins de compensação tributária, acaso não constem dos autos elementos
que porventura demonstrem a impropriedade da retificação do débito
correspondente. Recurso ao qual se dá parcial provimento para declarar nulo o
despacho decisório que não homologou a declaração de compensação da
interessada, posto que baseado em premissa errônea, qual seja, DCTF que já
havia sido tempestivamente retificada antes do aludido despacho. (Número do
Processo 13884.906411/2009-09 Data da Sessão 18/03/2015 No Acórdão 3802-
004.252. Redator ad hoc Francisco José Barroso Rios - grifei)
Assim, cabe ser admitida como válida a retificação da DCTF realizada pelo sujeito
passivo. No mesmo sentido:
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.701 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.905083/2018-97

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/04/2003 a
30/04/2003
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO
ANTES
DE
PROCEDIMENTO FISCAL OU DECISÃO ADMINISTRATIVA. NATUREZA
JURÍDICA. ORIGINAL. A DCTF retificadora apresentada antes de
qualquer procedimento fiscal ou decisão administrativa terá a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir
os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos
créditos vinculados em declarações anteriores. (Número do Processo
10830.900608/2008-82 Data da Sessão 23/10/2013 Relator Belchior Melo de
Sousa No Acórdão 3803-004.729 - grifei)
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
31/05/2006 RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
INDEFERIU
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. A DCTF retificadora, satisfeitas as condições normativas
expedidas pela RFB, substitui integralmente a original, podendo o crédito
decorrente do pagamento a maior do débito retificado ser utilizado para fins
de compensação tributária, acaso não conste dos autos elementos que
porventura demonstrem a impossibilidade de retificação do débito
correspondente. Recurso ao qual se dá provimento. (Número do Processo
10166.911738/2009-10 Data da Sessão 18/07/2012 Relator Francisco Jose
Barroso Rios. Acórdão 3802-001.178 - grifei)
Com isso, o presente caso se difere de outros apreciados por esta turma que se referem
às retificações realizadas na documentação fiscal do sujeito passivo após o recebimento
do despacho decisório (vide, por todos, Acórdão 3402-005.034 de relatoria da
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz). No caso, o contribuinte procedeu com a
retificação de sua DCTF referente à competência de novembro/2017 em fevereiro/2018,
demonstrando a existência do crédito recolhido a maior por meio de DARF.
Assim, cabe ser cancelado o despacho decisório proferido, por vício em sua motivação,
vez que considerou dados desatualizados constantes do sistema da Receita Federal
(informações das declarações originais, quando deveriam ser considerados os dados das
declarações retificadoras).
Diante disso, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para que
seja cancelado o despacho decisório e seja proferido novo despacho para analisar a
liquidez e certeza do crédito considerando a DCTF retificadora apresentada em 2018.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.701 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.905083/2018-97

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário para que seja cancelado o despacho decisório proferido e seja proferido
novo despacho para analisar a liquidez e certeza do crédito considerando a DCTF retificadora
apresentada em 2018.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital